Tribunal: TJPA
Processo: 0804661-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804661-95.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARALISAÇÃO/INDENIZAÇÃO OBRA. ÁREA TOMBADA.

PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO DEMONSTADA PELO AGRAVANTE. SEURB E FUMBEL APRESENTAM POSTURAS ANTAGÔNICAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não resta demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tendo em vista que constato que o Município de Belém, através da SEURB e a FUMBEL, apresentam posturas antagônicas sobre a mesma obra

2.

Havendo a imprescindibilidade de aprofundamento da instrução processual para que se tenha por comprovada em que área o imóvel em construção está efetivamente inserido, não há como se dar provimento ao pleito recursal, dado que o agravo de instrumento não permite dilação probatória.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
negar
provimento ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
03
dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Processo n. 0818655-63.2018.8.14.0301) aforada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu a tutela de urgência reclamada e determinou a paralisação da obra realizada pela empresa CITY ENGENHARIA LTDA no imóvel situado na Av. Conselheiro Furtado, n° 341, no perímetro compreendido entre a Trav. Tupinambás e Roberto Camelier, Bairro do Jurunas. Contudo, a fim de evitar danos irreparáveis, determinou que poderão ser efetuados apenas serviços urgentes e que, por sua natureza, impliquem em prejuízos à segurança (da edificação, da vizinhança de transeuntes ou dos espaços públicos).

Inconformado, o agravante alega que agiu com diligência, transparência, boa-fé e embasado no princípio da legalidade, já que houve um ato vinculado de licença para construir concedido à empresa proprietária do empreendimento, denominada CITY ENGENHARIA LTDA.

Admitiu, em suma, ter havido equívoco por parte da FUMBEL,
“considerando que uma simples análise do mapa, poderia parecer que o lote em comento, estaria localizado na ZAU 7
” (grifo nosso), mas que estaria, também, na zona ZAU 6, cujos índices urbanísticos satisfariam a obra, o que seria confirmado pelo plano diretor.

Afirma que o mapa de disposição da SEURB não marca a área do imóvel como parte integrante da zona especial de preservação, pelo que a FUMBEL não teria jurisdição na área em discussão, o que teria feito parte de manifestação da equipe técnica do DAP – Divisão de Análise de Projetos - DEAF.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e, nessa condição, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após a manifestação do agravado (Id. n. 734570).

Os autos foram encaminhados ao MP de 2º grau sem que houvesse sido remetido ao Promotor de Justiça para apresentação de contrarrazões. Diante disso, o Parquet, em diligência, solicitou a remessa dos autos ao MP de 1º grau (id nº 882561.

Em despacho me manifestei no sentido de ser do Ministério Público a responsabilidade pela distribuição interna dos processos (id nº1094027).

Ato contínuo, o Ministério Público de 2º Grau pediu reconsideração do despacho e a intimação pessoal do membro do Ministério Público em 1º para apresentar contrarrazões (Id nº 15558114), o que foi por mim acatado e determinei a intimação do MP em 1º grau (id nº 1638831).

Finalmente, o Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (Id. n.1794819 – págs. 01/05), pugnando pelo desprovimento total do recurso para que seja mantida a decisão de 1º grau.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso (Id. n. 2487862 – págs. 01/07).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra o Município de Belém e a empresa City Engenharia Ltda., alegando a defesa de interesses jurídicos coletivos e difusos, relativos à proteção do patrimônio histórico
.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Assim sendo, há de se ressaltar desde logo que não assiste razão as argumentações do recorrente.

Isto porque, em uma análise não exauriente, verifica-se que a decisão do Juízo de 1º Grau não foi teratógica, pois, constato que o Município de Belém, através da SEURB e a FUMBEL, apresenta posturas antagônicas sobre a mesma obra.

A FUMBEL, órgão integrante da Administração Pública Municipal, informa que o imóvel em construção está inserido na área denominada “Centro Histórico de Belém” ou de seu entrono e, faz parte do “Conjunto Urbanístico e Paisagístico dos bairros da Cidade Velha e Campina” (ZAU 7). De outra banda, a SEURB afirma que o lote em comento estaria na ZAU 6, cujos índices urbanísticos satisfazem a obra.

Na situação vertente, contudo, não resta demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tendo em vista que a FUMBEL,
responsável pela fiscalização dos imóveis que pertençam ao patrimônio histórico da cidade elaborou parecer pelo indeferimento da solicitação do projeto da obra em questão por estar situada no entorno do Centro Histórico de Belém
.

Havendo a imprescindibilidade de aprofundamento da instrução processual para que se tenha por comprovada em que área o imóvel em construção está efetivamente inserido, não há como se dar provimento ao pleito recursal, dado que o agravo de instrumento não permite dilação probatória.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO BLOQUEIO ONLINE EM PENHORA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE VERBA IMPENHORÁVEL. ÔNUS DO QUAL A EXECUTADA NÃO SE DESINCUMBIU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo sido demonstrado pela executada que a verba objeto de constrição judicial encontra-se dentre aquelas protegidas pelo manto da impenhorabilidade, sendo certo que sobre ela recaía o referido ônus, deve ser mantida a conversão da indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do que dispõe o art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2.
Havendo a imprescindibilidade de aprofundamento da instrução processual para que se tenha por comprovada a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, não há como se dar provimento ao pleito recursal, dado que o agravo de instrumento não permite dilação probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RN - AI: 20170184827 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves., Data de Julgamento: 05/07/2018, 1ª Câmara Cível). Grifei.

Afigura-se, pois, escorreito o entendimento adotado pelo juízo a
quo
de determinar a paralisação da obra
,
uma vez que a continuidade da obra com a consequente vendas das unidades comerciais, só poderá agravar o problema,
não merecendo a decisão vergastada reparo algum.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.

É como voto.

Belém, 04/02/2020